Tribunal: TJMT
Processo: 1083716-48.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1083716-48.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAX JESUINO DA MATA - CPF: 689.339.321-00 (RECORRENTE), DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (ADVOGADO), NUBANK SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - CNPJ: 39.505.350/0001-45 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO BANCÁRIO. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. RETENÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de bloqueio e encerramento unilateral de conta bancária, sem prévia notificação, com a retenção de saldo credor pelo período de oito dias, sob a alegação não comprovada de suspeita de fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso violou o princípio da dialeticidade; (
ii
) a licitude do bloqueio e encerramento unilateral de conta corrente com retenção de valores sem a notificação prévia do consumidor; e (
iii
) a configuração de dano moral e a adequação do valor indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impugnação específica nas razões recursais aos fundamentos que amparam a sentença afasta a preliminar de inépcia por ofensa ao princípio da dialeticidade, autorizando o regular conhecimento do recurso.

4. O bloqueio preventivo de conta é admitido por normas do Banco Central, mas exige imediata e prévia notificação ao consumidor. A restrição e o encerramento da conta, com retenção de valores por oito dias e notificação posterior, sem prova de fraude, configuram falha na prestação do serviço.

5. O bloqueio arbitrário de conta com saldo credor e a indisponibilidade financeira abrupta geram dano moral presumido (
in
re

ipsa
). O valor indenizatório de R$ 4.000,00 mostra-se proporcional e razoável diante das peculiaridades do caso e da capacidade econômica das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A impugnação dos fundamentos da sentença nas razões recursais satisfaz o princípio da dialeticidade, afastando a inépcia do recurso. 2. O bloqueio e encerramento unilateral de conta bancária com retenção de saldo, sem prévia notificação ao consumidor e sem comprovação de fraude, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido (
in
re

ipsa
).

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 944; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Resoluções BCB nº 4.753/2019, art. 5º, nº 01/2020, art. 39-B, nº 142/2021 e nº 501/2025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.200.828/RR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 15.05.2023; STJ, REsp 1.807.242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.08.2019; Turma Recursal do TJMT, Súmula nº 30; Turma Recursal Cível do TJMT, RI 1018423-31.2025.8.11.0002, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma, j. 07.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1083716-48.2025.8.11.0001

Origem
: 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: NU PAGAMENTOS S
.
A
.
– INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

Recorrido
: MAX JESUINO DA MATA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MAX JESUINO DA MATA ajuizou reclamação em face de NU PAGAMENTOS S
.
A
.
– INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. Noticiou que: a) é cliente da instituição financeira r
eclamada
, possuindo conta digital e cartão de crédito; b) de forma abrupta, unilateral e sem aviso prévio, teve sua conta e cartão de crédito cancelados; c) ao tentar realizar uma compra, a transação foi negada e, ao acessar o aplicativo, constatou o bloqueio total, o que o privou do uso de seus recursos financeiros. Requereu a condenação da
parte
r
eclamada
ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) a relação é de consumo, sendo o ônus da prova invertido; b) a
parte
r
eclamada
bloqueou a conta e reteve o saldo do autor por 8 dias (de 24/11/2025 a 2/12/2025), sob alegação de suspeita de fraude; c) a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência concreta de indícios de fraude que justificassem a medida; d) o encerramento unilateral da conta sem comunicação prévia ao cliente afronta as normas do Banco Central e o dever de informação, caracterizando falha na prestação do serviço; e) o bloqueio da conta com retenção temporária de valores ultrapassa o mero dissabor. Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência para
condenar
a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) agiu em exercício regular de direito e em cumprimento a dever normativo de prevenção a crimes financeiros, pois o bloqueio e cancelamento decorreram de movimentações atípicas e suspeitas de fraude; b) a parte
reclamante
foi devidamente notificada por e-mail sobre o procedimento; c) o contrato de adesão, aceito pela parte
reclamante
, prevê a possibilidade de bloqueio e cancelamento unilateral; d) não praticou ato ilícito, inexistindo dano moral a ser indenizado; e) subsidiariamente, o valor da indenização é excessivo. Requereu o provimento do recurso para: a) julgar improcedentes os pedidos da inicial; b) subsidiariamente, reduzir o valor da condenação.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) o recurso não deve ser conhecido por ofensa ao princípio da dialeticidade; b) a
parte
r
eclamada
confessou o bloqueio, que perdurou por 8 dias, e a notificação foi enviada somente após a efetivação da medida, não cumprindo o requisito de prévia comunicação; c) a cláusula contratual invocada é nula por ser genérica e não ter sido assinada; d) a conduta da
parte
r
eclamada
foi abusiva e gerou dano moral, devendo a sentença ser mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia Recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois, sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)”

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes autos. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)”

Esse também é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmula 30: “
A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso
”.

A propósito, em situação similar, esta Turma Recursal já se manifestou:

“(...) 4. Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade). Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais). Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedente o pedido da inicial com o argumento de que foi comprovado o atraso de voo de mais de 20 horas. Embora a parte recorrida (reclamante) tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais, o recorrente (reclamada) sustentou que o atraso de voo por si só não é considerado prática abusiva, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal. Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, entendo não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto. (...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)”

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, com o fundamento de que a instituição financeira não comprovou a regularidade do bloqueio e não procedeu com a devida comunicação prévia ao consumidor.

Embora a parte recorrida tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade nas contrarrazões, nas razões recursais a parte recorrente sustentou a licitude do bloqueio preventivo com base em alertas de segurança e nas normativas do Banco Central, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

A preliminar arguida nas contrarrazões deve ser rejeitada.

Bloqueio e encerramento unilateral de conta corrente.

Para a segurança do próprio correntista, com base nas Resoluções BCB nº 142/2021 e nº 501/2025, bem como na Resolução nº 4.753/2019 do BCB, principalmente no que dispõe o art. 39-B da Resolução BCB nº 01/2020, é legítimo que a instituição financeira realize bloqueios provisórios e de natureza precária na conta corrente de seus clientes, com o objetivo de evitar acessos indevidos por terceiros, como hackers, bem como para viabilizar esclarecimentos necessários e a atualização de dados cadastrais.

Todavia, em qualquer hipótese, o bloqueio deve ser acompanhado de imediata notificação ao consumidor, a fim de que este possa prestar os esclarecimentos necessários, atualizar seus dados e submeter-se aos procedimentos de segurança.

Ademais, as instituições financeiras podem encerrar unilateralmente a conta bancária de seus correntistas, desde que observem as providências estabelecidas no art. 5º da Resolução nº 4.753/2019 do Banco Central do Brasil, com especial atenção à notificação prévia do consumidor (inciso I do referido dispositivo), na qual se informe a intenção de rescindir o contrato celebrado entre as partes e os respectivos motivos.

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais:

“(...) Tese de julgamento: "1. O bloqueio e encerramento unilateral de conta corrente sem prévia notificação ao correntista constitui falha na prestação do serviço bancário e enseja o dever de indenizar por danos morais. 2. A indenização por danos morais decorrente de bloqueio indevido de conta bancária deve ser fixada considerando as peculiaridades do caso concreto, a capacidade econômica das partes e os precedentes jurisprudenciais em casos similares." (...) (N.U 1008816-91.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/10/2025, publicado no DJE 09/10/2025).

“RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. (...) 5. O bloqueio de conta corrente sem justificativa idônea e sem notificação prévia caracteriza conduta abusiva e viola os princípios da boa-fé objetiva e da proteção ao consumidor. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Sentença reformada para condenar a instituição financeira a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora. Tese de julgamento: O bloqueio e encerramento unilateral de conta corrente sem prévia notificação ao correntista constitui falha na prestação do serviço bancário e enseja o dever de indenizar por danos morais. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII; Resolução nº 4.753/2019 do Banco Central do Brasil, art. 5º. Jurisprudência relevante citada: N.U 1001252-08.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023; N.U 1007360-69.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, julgado em 01/07/2024, publicado no DJE 05/07/2024. (N.U 1022811-14.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, publicado no DJE 11/10/2024)”

No caso sob exame, a conta bancária da parte reclamante foi bloqueada em 24/11/2025 (
ID/PJe2 358219910
). No entanto, a própria instituição financeira confessa que enviou o e-mail de notificação de cancelamento apenas no dia seguinte, em 25/11/2025 (
ID/PJe2 358219921, pág. 1
).

Além disso, restou demonstrado que o saldo pertencente ao consumidor, no expressivo montante de R$ 5.380,89, permaneceu retido pela instituição bancária durante 8 dias, sendo a devolução efetivada somente em 2/12/2025 (
ID/PJe2 358219921, pág. 9
).

A
comunicação realizada somente após o efetivo bloqueio da conta, somada à retenção prolongada dos valores de titularidade do cliente, contraria frontalmente as normas vigentes.

Importa mencionar, por fim, que embora a parte reclamada tenha alegado, não apresentou provas de que o bloqueio decorreu
de

movimentações atípicas e suspeitas de fraude
.

Portanto, o
atraso na notificação e a indisponibilidade indevida dos recursos configuram inconteste falha na prestação do serviço bancário.

Dano moral.

O dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva.

Confira-se:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). (...)” (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

O bloqueio de conta corrente com saldo credor e o seu encerramento abrupto caracterizam dano moral presumido (
in
re

ipsa
) em decorrência da indisponibilidade financeira.

Nesse sentido:

“(...) Tese de julgamento: 1. O bloqueio ou cancelamento unilateral de conta bancária, sem comprovação de fraude e sem prévia notificação ao consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço. 2. A responsabilidade civil do fornecedor, em relações de consumo, é objetiva e prescinde da comprovação de culpa. 3. O bloqueio arbitrário de conta corrente gera dano moral presumido ("in
re

ipsa
"), indenizável em valor proporcional e razoável. (...) (N.U 1018423-31.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2025, publicado no DJE 09/10/2025)”

A indisponibilidade dos recursos financeiros, aliada à ausência de notificação prévia, afeta diretamente a segurança e os direitos da personalidade do consumidor.

A situação narrada, portanto, atrai o dever de indenizar, pois o dano é inerente à própria conduta ilícita praticada pela instituição financeira.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto (retenção de R$ 5.380,89 por 8 dias sem prévio aviso), tenho que o valor arbitrado na sentença de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em
20
% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026